Tribunal: TJSP
Processo: 1002217-05.2020.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
MONITÓRIA – Sentença de procedência – Recurso do réu – Não verificada nulidade da sentença – Desnecessidade de produção de prova oral – Ação monitória lastreada em prova escrita – Prescrição – Não ocorrência – Inteligência do artigo 206, §5o, I, do CC – Demonstrada a existência do crédito em favor da autora – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.